Tribunal: STF
Processo: RE 1316768
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (Vol. 8, fl. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE RESULTOU EM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS DOS SERVIDORES. ARTIGO 36, §4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA QUE DEVE SER IMPLEMENTADA, VISANDO PRESERVAR A IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. PAGAMENTO DOS VALORES SUPRIMIDOS INDEVIDAMENTE EM CARÁTER RETROATIVO QUE SE CONFIGURA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 8, fls. 1-6):
    “1. Recurso interposto por José de Anchieta Gonçalves em face de sentença que julgou improcedente a ação por ele proposta em face da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto — FDRHCD e do Estado do Acre, através da qual pretende a inclusão, em seu contracheque, de rubrica que garanta a irredutibilidade de vencimentos, denominada Vantagem Pessoal Nominal - VPNI, em valor fixo, atualizável pela revisão anual e absorvível por aumentos e movimentações na carreira, em virtude da diferença salarial resultante da alteração implementada na base de cálculo para pagamento da gratificação de sexta parte aos servidores públicos do Estado do Acre, trazida pelo Oficio Circular n. 49/SGA/GABIN-ADA 06-17-000954, datado de 26/12/2017, com aplicação a partir de janeiro/2018, bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes à redução operada, respeitada a prescrição quinquenal. 
    [...]
    7. No mérito, conforme já relatado, o Estado promoveu a alegada redução de remuneração, a partir do mês de janeiro/2018, após rever a interpretação dada à letra da legislação local acerca da base de cálculo para fins de pagamentos das gratificações e adicionais dos servidores públicos estaduais, em decorrência do teor do Ofício Circular d. 49/SGA/GABIN-ADA 06-17-000954, datado de 26/12/2017, pp. 35/38. 
    8. Registre-se que a remuneração dos servidores, composta pelo vencimento base, gratificações e adicionais, até dezembro de 2017, era utilizada como base de cálculo da gratificação em debate. Após a mencionada data, passou-se a considerar, para tanto, tão somente o vencimento fixo do cargo, segundo a distinção trazida pela Lei Complementar Estadual d. 39/93 Estatuto dos Servidores Públicos Civis Estaduais'. 
    9. Tal alteração teve por fundamento corrigir o efeito cascata que vinha ocorrendo em flagrante contrariedade à previsão constitucional do art. 37, inciso XIV, in verbis:
    [...]
    10. O recorrente não se insurge contra a nova forma de calculo adotada. Pretende, isto sim, que seja garantido que essa nova sistemática não implique em redução da sua remuneração. Para tanto, pugna pela implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pessoal Nominal (VPNI), cujo valor deve corresponder exatamente ao montante que deixou de auferir a partir de janeiro/2018. 
    11. Consoante as alegações do Estado do Acre, o acolhimento do pedido da parte reclamante implicaria em uma contradição decisória, pois, ao passo que reconhece a ilegalidade na forma como se apurava a gratificação da sexta parte, determinaria ao Estado a continuidade do pagamento, ainda que sob rubrica diferente, de maneira que, em suas palavras, "A sobredita lógica-jurídica, em verdade, acaba por prorrogar no tempo uma situação antijurídica e promover injusto desfalque ao erário público", p. 141. 
    12. Embora consistente o argumento apresentado, entendo que não ocorre a referida contradição, pois, ao se conceder a VPNI ao servidor, correspondente ao valor nominal da perda remuneratória que teria em razão da nova interpretação da regra, não se estaria prorrogando a situação antijurídica (gratificação com efeito cascata), pois esta não mais ocorrerá. Ou seja, é inegável que deixará de existir a referida afronta à norma constitucional (art. 37, XIV). É bem verdade que, num primeiro momento, o erário não experimentará um benefício financeiro decorrente da correção da falha, porém, o valor destacado não mais será computado para futuros aumentos. 
    13. No que tange à regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, art. 37, XV, prevê expressamente duas exceções, sendo uma delas justamente a referente ao efeito cascata, ora em debate (inciso XIV, transcrito acima), como se vê:
    [...]
    14. Por isso, conclui que não é possível invocar a regra da irredutibilidade de vencimentos para salvaguardar os interesses do reclamante.
    15. Nesse ponto, é que entra em ação o princípio da proteção da confiança, não como mecanismo para tornar inefetivo o texto constitucional, mas, sim, de atenuar o seu rigor se, e somente se, após submeter a questão a um juízo de ponderação, concluir-se que tal princípio deva prevalecer sobre a economicidade atrelada à proibição do efeito cascata. 
    16. Nesse eito, oportuno colacionar a ponderação feita pelo Tribunal Pleno Jurisdicional do Acre em caso idêntico, no voto da Relatoria do Eminente Desembargador Laudivon Nogueira, nos autos do Mandado de Segurança Ir' 1000739-07.2019.8.01.0900 (J. 31.07.2019. DJe 02.08.2019) (com os destaques do original):
    [...]
    17. A solução acima adotada se mostra jurídica e socialmente adequada, pois, como exposto, ao longo de vários anos a parte reclamante percebeu os seus vencimentos acreditando serem fruto de cálculos corretos por parte da Administração e, com esteio nessa confiança e expectativa de continuidade, é que planejou os seus compromissos financeiros, situação que não pode ser abrupta e gravemente afetada, tal como quer o Estado. 
    18. É importante considerar, ainda, a surpresa para os servidores diante da alteração da remuneração, haja vista que a recomendação às Secretarias é datada de 26 de dezembro de 2017 e determinava seu cumprimento em caráter de urgência a partir do mês seguinte, ou seja, os servidores sequer tiveram tempo para ajustar as suas despesas à nova realidade econômica que se avizinhava. 
    19. Noutro vértice, vale citar que, embora o precedente do Supremo Tribunal Federal representado pelo RE 563.708/MS não trate de situação idêntica (pois aqui a alteração nos vencimentos foi fruto de correção de uma ilegalidade — efeito cascata -, e não de simples alteração do regime jurídico do servidor), a decisão ora adotada não contraria nenhum precedente ou súmula da referida Corte ou do STJ e, como visto, para se chegar a esta solução foram analisadas diversas peculiaridades, próprias do Juízo de Ponderação, apurando-se que todas advogam em favor do reclamante, com destaque para o fato de que este de maneira alguma colaborou para a ocorrência da prática equivocada e reiterada da Administração. 
    20. Por fim, dos documentos de pp. 20/25, denota-se que o vencimento base da parte reclamante, em dezembro/2017, perfazia o valor de R$ 1.339,82, recebendo a gratificação de sexta parte no valor de R$ 345,63. Com a revisão da base de cálculo, o reclamante, em janeiro/2018, continuou a receber o mesmo vencimento base, no entanto, a gratificação de sexta parte foi reduzida, passando a ser paga no valor de R$ 223,30. Assim, nota-se a diferença vencimental de R$ 122,33 entre o valor anteriormente percebido e o que passou a ser pago a partir da nova sistemática adotada. 
    21. Nesses termos, a implementação da Vantagem Pessoal Nominal, conforme pretendido pela parte autora se mostra necessária e perfeitamente legítima, devendo ser observada, para fins de implementação, a diferença encontrada entre o valor percebido a titulo de vencimento base na data do último pagamento (dezembro/2017), conforme antigo cálculo, e o valor a partir do cálculo revisado, ocorrido no mês de janeiro/2018, in casu, o importe de R$ 122,33.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 10). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, XIV e XV, da Constituição, aos argumentos de que:
    (a) “ a Constituição Federal prevê no art. 37, inciso XIV, que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (Vol. 11, fl. 6); 
    (b) a Constituição do Estado do Acre “que prevê o cálculo da sexta parte (gratificação) sobre o vencimento integral” fere a Constituição Federal (Vol. 11, fl. 6); 
    (c) “a alteração de cálculo realizada pela Administração Pública se deu em total consonância com o poder de autotutela, sendo o controle administrativo devidamente realizado, não havendo razão para determinações em contrário, visto que o ato prestigiou o princípio da legalidade”(Vol. 11, fl. 8); e 
    (d) “a garantia de irredutibilidade de vencimentos não pode ser confundida com direito adquirido, pois obrigar a Recorrente a restabelecer a diferençada valor que era pego a titulo de sexta parte, calculado sobre o vencimento integral do servidor, em verdade é o mesmo que obrigar a manter o pagamento com base nos vencimentos integrais do servidor.” (Vol. 11, fl. 10).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 11, fls. 4-5):
    “Tem-se, assim, que, nos recursos extraordinários, cabe ao Recorrente demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais então debatidas. 
    Pois bem, a questão discutida diz respeito a gratificação devida a servidores públicos, que diretamente interfere em seus vencimentos integrais. 
    A Administração Pública reviu a forma de cálculo da sexta parte de seus servidores, exercendo assim a autotutela. Porém, os servidores, inconformados, passaram a buscar o Judiciário, que tem a nobre missão de solucionar o impasse, utilizando-se da justiça. 
    Há norma federal (Constituição Federal) regulando a matéria, e norma estadual (Constituição Estadual do Acre), que regulam a matéria de forma totalmente distinta, gerando todo o imbróglio. 
    Dada a complexidade da questão, é incontestável que se trata de matéria relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, merecendo total atenção e justificando a necessidade de apreciação por este Egrégio Tribunal, havendo, portanto, repercussão geral no presente caso.
    No mesmo caminho, a questão discutida, da forma como restou decidida no Acórdão recorrido, fere também o poder de autotutela da Administração Pública, conferido pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, considerando que, compelir a Administração Pública a manter o valor que foi revisto com a mudança na base do cálculo da sexta parle, ainda que com outra nomenclatura (VNPI), força o pagamento da valor calculado sobre os vencimentos integrais, ferindo os efeitos da revisão. Diante do exposto, é indubitável a repercussão geral, pela relevância econômica, social e jurídica, e ainda, por força do art. 1.035, §35, inciso I do CPC, eis que contraria Súmula, ultrapassando os interesses subjetivos da causa.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA CULTURA E DO DESPORTO - FDRHCD, em demanda proposta por servidor público visando à inclusão, em sua remuneração, de Vantagem Pessoal Nominal - VPNI, em virtude de atualização implementada na base de cálculo para o pagamento da gratificação de sexta parte aos servidores públicos do Estado do Acre, incluída pelo Ofício Circular d. 49/SGA/GABIN-ADA 06-17-000954. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente